Tribunal: TJPA
Processo: 0880972-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880972-58.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RAIMUNDO TAVARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 -
Conforme se extrai dos autos, o Apelado é portador de doenças cardíacas graves,

quais sejam: doença isquêmica crônica do coração, CID 10 I25, insuficiência cardíaca, CID I50 e cardiomiopatias, I41, sendo tais doenças comprovadas, por farta documentação anexada aos autos.

2 -
O recolhimento indevido de valores a título de imposto sobre a renda deve ser objeto de restituição, em conformidade com o que dispõe o art. 43, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará.

3 -
A Jurisprudência Pátria é pacífica em reconhecer o direito à isenção do imposto de renda para servidores aposentados portadores de cardiopatia grave devendo ser considerado como termo inicial a data do diagnóstico

4 –
Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, e pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, ajuizada por José Raimundo Tavares da Costa.

Os autos objetivavam a isenção de imposto de renda nos proventos de aposentadoria de professor aposentado por invalidez. Narrou que é portador de doença isquêmica crônica do coração, CID 10 I25, insuficiência cardíaca, CID I50 e cardiomiopatias, I41, afirmando que faz jus a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88.

Afirmou que seu requerimento de isenção foi negado, sob fundamento de que a moléstia citada não se enquadra nas situações previstas na legislação de isenção.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida no ID. Num. 82448296 e reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir do ano de 2021.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2021, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.

Condeno os requeridos/sucumbentes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. com base no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que a moléstia apresentada pelo Apelado não se enquadra no rol previsto na Lei Federal nº 7.713/88, e a violação ao princípio da legalidade, requerendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Estado do Pará também interpôs Apelação Cível, afirmando, preliminarmente, a competência absoluta do juizado especial por ser causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, de modo que requer a extinção do feito.

Afirmou, também, que a doença apresentada não se enquadra no rol de doenças previsto na Lei 7.713/88, ou, alternativamente, a correção da restituição de valores retroativos a partir de novembro de 2021, mês do pedido e do laudo pericial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

i

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia dos autos versa sobre a isenção de imposto de renda devida a servidor público aposentado, portador de cardiopatia grave, e restituição de valores descontados indevidamente desde a data do requerimento.

Preliminarmente, o Estado do Pará afirma que os autos devem ser extintos, ante a competência absoluta do Juizado Especial para julgar causas inferiores a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Pois bem. A competência dos Juizados Especiais devem levar em consideração o valor atribuído à causa e a complexidade da matéria, pois o procedimento sumaríssimo do Juizado deve ser pautado na celeridade, simplicidade, oralidade e economicidade processual.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE COMPLEXA PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 - A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não pode ser delimitada apenas pelo valor atribuído à causa, mas também deve levar em consideração a complexidade da matéria, pois, como é consabido, a complexidade da causa não se coaduna com o procedimento sumaríssimo dos Juizados, informado pela celeridade, simplicidade, oralidade e economia processual, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigos 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigos 2º e 3º da Lei nº 9.099/1995). 2 – A necessidade de produção de complexa prova pericial, a fim de se analisar a alegada moléstia profissional para fins de concessão de isenção de Imposto de Renda, não se compatibiliza com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade orientadores do funcionamento dos Juizados Especiais, evidenciando que descabe o processamento de demandas desse jaez nos aludidos Juízos. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (TJ-DF 07307244220218070000 DF 0730724-42.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2021)

Deste modo, a preliminar não merece ser acolhida.

DO MÉRITO.

Conforme se extrai dos autos, o Apelado é portador de doenças cardíacas graves,

quais sejam: doença isquêmica crônica do coração, CID 10 I25, insuficiência cardíaca, CID I50 e cardiomiopatias, I41, sendo tais doenças comprovadas, por farta documentação anexada aos autos.

É importante destacar que, nos termos da Lei nº 7.713/88, fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, como a cardiopatia grave, doença que acomete o autor da ação.

Acerca do tema, a Lei nº 7.713/88 prevê que fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, cardiopatia grave, entre outros, conforme se lê:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda é necessário que o beneficiário da aposentadoria, pensão ou reserva/reforma possua uma das doenças ou incapacidades dispostas no artigo supramencionado.

Vale mencionar que o Decreto 9580/2018, que revogou o Decreto 3000/99, deixa sem dúvidas o direito do Apelado, in verbis:

Art. 35.
São isentos ou não tributáveis
:

II -
os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:

b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, caput, inciso XIV; e Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º);

Dos documentos comprobatórios anexos aos autos, se verifica que a parte Apelada de fato é
portadora de cardiopatia grave, o que se enquadra nos dispositivos legais acima transcritos.

Vasta é a jurisprudência confirmando o direito previsto no art. 6º da supracitada lei. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE -ARTIGO 6º, XIV, LEI Nº 7.713/88
- CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - SÚMULA N. 627/STJ - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos da Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cardiopatia grave, para fins de isenção de imposto de renda, não se mostra necessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas. Havendo laudo pericial atestando que o impetrante padece de cardiopatia grave
, é devida a isenção tributária sobre o imposto de renda, na forma da Lei 7.713/88.
(TJ-MG - AC: 51450551620228130024, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 13/06/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)

Portanto, não há dúvidas no que diz respeito ao direito do apelado à isenção do referido tributo.

Ademais, o recolhimento indevido de valores a título de imposto sobre a renda deve ser objeto de restituição, em conformidade com o que dispõe o art. 43, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará.

A Jurisprudência Pátria é pacífica em reconhecer o direito à isenção do imposto de renda para servidores aposentados portadores de cardiopatia grave devendo ser considerado como termo inicial a data do diagnóstico.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA
211
/STJ. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA
284
/STF. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. DOENÇAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.
SÚMULA
83
/STJ. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, rimpede o seu conhecimento, a teor da Súmula
211
/STJ. 2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica o não conhecimento do recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula
284
/STF. 3. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art.
6º
,
XIV
, da Lei n.
7.713
/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt no AgInt no AREsp 1215565/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art.
6º
,
XIV
, da Lei
7.713
/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 2. É firme também o entendimento de que, para gozo do benefício de isenção fiscal, faz-se necessário que o beneficiário preencha os requisitos cumulativos exigidos em lei, quais sejam: 1) o reconhecimento do contribuinte como portador de moléstia grave relacionada nos incisos
XIV
e
XXI
do art.
6º
da Lei
7.713
/1988; 2) serem os rendimentos percebidos durante a aposentadoria. 3. Diante dessa orientação e partindo da premissa fática delineada no acórdão recorrido, o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença mediante diagnóstico médico - in casu, 25.4.2009 - ou a partir da inativação do contribuinte, o que for posterior. 4. Agravo Interno não provido"(STJ,
AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017).

E mais:

Tributário.
Isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária. Doença grave. Cardiopatia. Doença arterial coronariana crônica de múltiplos vasos
. Laudo médico oficial. Desnecessidade. Súmula n. 598, do STJ. Ausência de prévio requerimento administrativo que não prejudica o pleito judicial. RE 631.240/MG que trata de situação diversa (benefícios previdenciários). Preliminares não acolhidas. Mérito.
Doença devidamente comprovada por meio de laudos médicos.
Demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença. Inexigibilidade. Súmula n. 627, do STJ.
Repetição de valores devida desde a data em que a doença grave foi atestada por médico particular.
Honorários recursais. Fixação.Apelação Cível do ESTADO DO PARANÁ não provida.Apelação Cível de PARANÁPREVIDÊNCIA não provida. (TJ-PR - APL: 00026107820188160004 Curitiba 0002610-78.2018.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 15/02/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. REPETIÇÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA.
TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO EM FONTE.
\n1. Comprovada a moléstia descrita no inciso XIV do artigo 6º da Lei n.º 7.713/88 (cardiopatia grave) por meio de perícia judicial, a autora faz jus à isenção do imposto de renda incidente sobre a pensão. O termo inicial da isenção do imposto de renda é a data em que diagnosticada a doença. Precedentes do STJ. \n2. A prescrição quinquenal da pretensão à restituição do imposto de renda retido na fonte indevidamente não flui a contar da retenção mensal, e sim da entrega da declaração de ajuste anual, data em que se considera efetuado o pagamento do tributo. Precedentes do STJ. Hipótese em que foi reconhecida a prescrição das retenções realizadas há mais de cinco anos a contar do ajuizamento da ação. \nRecurso da Autora provido e recurso dos Réus desprovido.

(TJ-RS - AC: 50253929120208210001 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 28/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

Além disso, de acordo com a Jurisprudência do STJ não há sequer a exigência indispensável de laudo médico oficial, podendo a condição ser comprovada por outras provas constantes nos autos, sendo, portanto, incabível o argumento do Estado do Pará acerca da necessidade de esclarecimentos sobre a evolução do quadro do paciente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1584534 SE 2016/0030818-7, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024